Tribunal: TJES
Processo: 0005957-47.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005957-47.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOYCE MOREIRA DE OLIVEIRA HOFFMAN
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0005957-47.2019.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOYCE MOREIRA DE OLIVEIRA HOFFMAN

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 637/2012. NORMA DE EFICÁCIA PROGRAMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOYCE MOREIRA DE OLIVEIRA HOFFMAN

em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
aduzindo o requerente que é servidora público e ocupa o cargo de Analista do Executivo. Informa que a LC 633/2012 permitiu a movimentação em até duas casas, considerando o mérito, no entanto, o requerido negou referida concessão. Busca, assim, seja autorizada sua progressão com o recebimento das diferenças salariais.

Em contestação, o requerido alega que a LC 633/2012 tem caráter programático, sendo necessário editar uma nova lei que estabeleça os critérios para mensuração do mérito do servidor.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE para acolher o pedido inicial, reconhecendo o direito de progressão horizontal da Autora Joyce Moreira de Oliveira Hoffman em 2 referências, com enquadramento na Classe II, referência 70 do cargo de Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hidricos, a contar das avaliações de desempenho respectivamente de 29/02/2016 e 28/02/2018 CONDENAR ainda o Requerido ao pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros e correção monetária de acordo com os índices aplicáveis a Fazenda Pública, e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado, reiterando que até o momento não foram definidas as regras específicas para mensurar o critério meritório no que diz respeito à aplicação da progressão, que é de incumbência da SEGER.

A autora ofertou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Embora a possibilidade de progressão por mérito e a utilização da Avaliação de Desempenho como critério dessa progressão estejam previstos tanto na Lei Complementar Estadual nº 633/2012, que regulamenta o cargo e as respectivas carreiras do Analista do Executivo, quanto na Lei Complementar nº 637/2012, tenho que não é possível aplicar este critério por ausência de previsão legal específica. Explico.

O art. 9º da Lei Complementar nº 633/2012 prevê a possibilidade de progressão por desempenho aos referidos servidores, mas estabelece que essa forma de progressão será regulamentada por lei própria.

Embora o artigo 30 da Lei Complementar nº 637/2012 estabeleça que o critério de mensuração para a progressão por mérito poderá ser a avaliação por desempenho, tem-se que tal dispositivo não poderá ser aplicado, por pelo menos dois motivos que passo a expor.

O primeiro é que a Lei Complementar nº 637/2012 estabelece a possibilidade de que a mensuração para o acelerador de progressão seja feito com base na avaliação de desempenho ou outro critério definido em lei. Ou seja, em sendo uma progressão por mérito, entende-se que deva haver critérios de desempate e outros necessários para delimitar quais servidores fariam jus ao benefício. Nesse sentido, o citado art. 30 deixa claro que seria necessária regulamentação por outra lei para a aplicação desse critério de progressão. Não é suficiente apenas afirmar que a nota máxima em avaliação por mérito basta nesse sentido. Mesmo assim, parecendo esta razão ser insuficiente, é útil valer-nos de critérios comuns de solução de aparentes antinomias jurídicas.

O segundo motivo que me leva a entender pela impossibilidade de concessão do benefício é o critério da especialidade para solução de lacunas ou antinomias jurídicas. Por tal critério, a Lei especial deve ser aplicada em primazia. Nesse caso, aplica-se a Lei nº 633/2012, que também prevê no art. 9º que a progressão por desempenho seria regulada por lei própria.

Como se vê, ambas as Leis Complementares aplicadas ao caso preveem que a regulamentação do desempenho pretendido deveria ser feita por lei própria para este fim. Destaco que há outras Leis Complementares Estaduais que preveem o mesmo benefício a outras carreiras estaduais. Em todas essas leis, existe a possibilidade de se utilizar a avaliação por desempenho para a progressão, mas sem fixação de critérios, deixando em aberto a edição de norma regulamentadora.

Ocorre que, não havendo nenhuma lei promulgada nesse sentido (regulamentar), não é possível dar eficácia ao artigo 9º da LCE nº 633/2012, nem do art. 30 da LCE nº 637/2012 e nem a qualquer outro previsto nas citadas Leis Complementares das carreiras públicas estadual, por se tratarem de normas com eficácia contida, dependentes da edição de norma regulamentadora.

No contexto delineado, mostra-se forçoso afastar a possibilidade de aplicação do acelerador de progressão por desempenho em respeito ao princípio da legalidade na administração pública, simplesmente por ausência de critérios legais para aplicação dessa forma de progressão. Isso porque se o judiciário intervir nesse caso para sanar a omissão legislativa, estaria atuando verdadeiramente como legislador, criando critérios que são de iniciativa do poder executivo.

Pelas ideias elencadas, não poderia o poder judiciário determinar que o estado conceda benefício que importe em aumento de remuneração. Por não haver previsão constitucional ou legal nesse sentido, ocorreria inovação legislativa por parte do poder judiciário, o que não pode ser tolerado, a teor do que dispõe a Súmula Vinculante nº 37, em que se lê:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Destaco que a celeuma em questão foi objeto de Pedido de Uniformização de Lei apresentado à Turma de Uniformização deste Colegiado, tombado sob o número 0000463-96.2020.8.08.9101. Ao julgar referido pedido, por unanimidade de votos, o Colegiado fixou a seguinte tese:

“Os critérios para a concessão da progressão funcional por desempenho, devem ser definidos pelo Poder Executivo Estadual, não competindo ao Poder Judiciário estabelecê-los, por ser assunto de competência exclusiva daquele Poder. Havendo omissão normativa, é necessário utilizar as ferramentas legislativas pertinentes para saná-la”
.

Como se percebe, a conclusão colegiada foi a mesma ora empreendida. Embora reprovável o silêncio do poder executivo e legislativo em criar a regulamentação que possibilite a fruição do direito previsto pelos servidores destinatários, a presente ação não é a via adequada para sanar essa questão e, por todas as razões expostas, entendo que assiste razão ao Recorrente e a sentença guerreada merece ser reformada para se afastar as condenações.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença a fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)